Tribunal: CARF
Processo: 18470.728897/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728897/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.084 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Não padece de nulidade a notificação de lançamento em que se encontram
perfeitamente consignados a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
APRECIAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Jr. - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728897/2011-20
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.084 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728897/2011-20

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de Autoridade Julgadora de 1a instância que considerou a “Impugnação Improcedente”,
resultando em “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Lavrou-se notificação de lançamento decorrente da aplicação de multa por atraso
na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do 2o
Semestre/2007, cuja data limite para apresentação foi o dia 07/04/2008, mas que somente foi
adimplida em 05/08/2011 (e-fls. 46), de que cientificou o Contribuinte em 20/08/2011 (e-fls. 49).
3.

Irresignado, em 21/09/2011, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 2/17).
Arguiu, em síntese, (i) preliminarmente, a ausência na notificação de lançamento do dispositivo
legal infringido, o que representaria ofensa ao inc. IV do art. 10 do Dec. no 70.235, de 1972, em
razão do que postulou a nulidade do lançamento; e (ii) quanto ao mérito, pela inaplicabilidade do
art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, à multa combatida, vez que, tendo sido os débitos relacionados
na DCTF sido efetivamente pagos no prazo legal, inexistiu qualquer dano ao erário a justificar a
autuação ora tratada.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 08-27.318 - 3a Turma da DRJ/FOR, lavrado em sessão de 18/10/2013 (e-fls.
56/62), de que se cientificou o Contribuinte em 09/10/2015 (e-fls. 111), cuja ementa e
dispositivo foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Não padece de nulidade a notificação de lançamento em que se encontram
perfeitamente consignados a disposição legal infringida e a penalidade aplicável,
o que demonstra inexistir qualquer ofensa ao o inc. V do art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972.
PAGAMENTO DOS TRIBUTOS QUE SERVIRAM DE BASE DE CÁLCULO
PARA O LANÇAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA.
São deveres do julgador observar as normas e regulamentares, dentre elas o art.
7o da Lei no 10.426, de 2002, dispositivo que deu azo à autuação impugnada, não
lhe sendo permitido efetuar qualquer conjectura de índole subjetiva, a exemplo da
proporcionalidade, ou não, da penalidade que foi aplicada.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.084 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728897/2011-20

5.

Irresignado, em 11/11/2015, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
114/128). Repete os argumentos da Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 111 e 114), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE: INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
INFRINGIDO
7.

Quanto ao assunto, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso, no
“Voto” condutor:
“A penalidade pecuniária em discussão foi lançada tendo por substrato o
determinado pelo art. 7o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, verbis:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções
ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação,
ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da
Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do imposto
de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso de
falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o;
[...]
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.084 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728897/2011-20

I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Nesse compasso, o contribuinte que deixar de apresentar a DCTF no prazo legal
estará sujeito à multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração,
incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na DCTF,
ainda que integralmente pagos, percentual sujeito ao limite de 20% (vinte por
cento), observados os valores mínimos de R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se
de pessoa jurídica inativa ou optante pelo regime de tributação previsto na Lei no
9.317, de 1996, e de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Foi precisamente o que se deu no caso em apreciação em que o sujeito passivo
deixou de apresentar a DCTF no prazo fixado, o que teve como conseqüência o
lançamento da multa pelo atraso na apresentação do documento, procedimento
formalizado em total sintonia com a legislação regente da matéria.
Não procede, portanto, a preliminar de nulidade suscitada, relativa a um suposto
prejuízo à defesa, decorrente da incorreta ou imprecisa fundamentação legal do
lançamento, o que não corresponde ao efetivamente ocorrido, como será adiante
demonstrado. [...].
Como facilmente observável à fl. 46, consta da notificação de lançamento que a
autuação deu-se em razão de a DCTF do 2o Semestre/2007, cujo prazo final de
entrega foi o dia 07/04/2008, somente haver sido apresentada em 05/08/2011,
com 41 (quarenta e um) meses de atraso, portanto (Campo 2 – Dados da
Declaração).
A consequência do atraso na transmissão do documento foi a aplicação da
penalidade pecuniária assim quantificada na Notificação do Lançamento:

O procedimento adotado pela autoridade lançadora foi especificado na
Descrição dos Fatos (Campo 4), adiante reproduzida:
A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao
mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados
na declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida a 50%
(cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado
o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$ 200,00
(duzentos reais) no caso de inatividade e de R$ 500,00 (quinhentos reais) nos
demais casos.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.084 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728897/2011-20

Quanto ao Enquadramento Legal (Campo 4), não poderia ser outro senão o ‘Art.
7o da Lei no 10.246, de 24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051, de 29/12/2004’ [...]” (grifos do original).
8.

Neste tópico, portanto, não tendo como prevalecer o argumento da Recorrente no
sentido de que “[...] não há menção da disposição legal infringida [e que] o nobre Auditor não se
preocupou em incluir, dentro da fundamentação legal e da descrição dos fatos, qual foi a norma
desrespeitada [...]”, não lhe assiste razão.
MÉRITO: APLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 7o DA LEI No 10.426, DE 2002
9.

A Recorrente afirma que a “[...] multa aplicada é demasiadamente
desproporcional, visto que não houve ausência de recolhimento de impostos e/ou contribuições,
mas mero cumprimento extemporâneo de obrigação acessória, não podendo ser admitido que a
multa seja calculada levando-se em conta o quantum debeatur do tributo, mas sim, caso se
admita a aplicação de alguma penalidade, aplicada em um valor fixo, que respeite os princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco”.
10.

Não cabe ao julgador administrativo, todavia, manifestar-se acerca de matérias
relacionadas a princípios constitucionais. A questão resta pacífica no âmbito deste Conselho e
consubstanciada em sua Súmula de no 2: “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital